Tribunal: STF
Processo: ARE 1333301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença (Doc. 6), confirmada pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "De acordo com a Portaria nº 243/DPMM, de 12 de fevereiro de 2014 e os contracheques anexados (ev. 1 - CHEQ6 e ev. 7 - OFIC2, pág. 13), o autor percebe proventos calculados com base no soldo de Terceiro Sargento. Logo, considerando o enquadramento na tabela acima transcrita, faria jus a 6% de Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar. Ora, se a Administração implementasse a substituição, o autor passaria a perceber o percentual de 6% sobre o soldo (R$ 3.825,00 em janeiro de 2020 - ev. 1 - CHEQ6) a título de Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, perfazendo o total de R$ 229,50 (duzentos e vinte e nove e cinquenta reais), ao invés dos R$ 535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco reais) que recebe de Adicional por Tempo de Serviço. Diante disso, não entrevejo prejuízo de ordem financeira ao demandante, uma vez que a manutenção do Adicional de Tempo de Serviço, no lugar de sua substituição pelo Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, foi manifestamente mais vantajosa. Ademais, a vedação de acumulação das vantagens em questão não está eivada de inconstitucionalidade. O fato de os adicionais em exame deterem bases distintas (um referente ao tempo de serviço; outro referente à disponibilidade do militar) não possibilita a acumulação pleiteada, pois, a vedação reside na impossibilidade de acumulação de dois adicionais com natureza político-econômica e está expressamente prevista em lei.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente